Tribunal: STF
Processo: Pet 10664
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição requerida por Edizio Soares do Nascimento com fundamento no art. 55, VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.



    Requer o peticionário “a procedência da presente arguição de relevância, para que seja determinado ao E.TRF 3ª REGIÃO, nos autos em específico 0043564-89.2018.4.03.6301, que seja reformada a decisão ali proferida, como medida de direito” (pág. 7 do doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



    O citado dispositivo do RISTF trata do registro da classe processual “arguição de relevância”. Ocorre, no entanto, que “o instituto da argüição de relevância da questão federal foi extinto, desde a Constituição de 1988”, o que torna inviável o seu conhecimento. Vejamos:



     “Recurso extraordinário. Argüição de relevância. O instituto da argüição de relevância da questão federal foi extinto, desde a Constituição de 1988. Se o recurso extraordinário foi interposto, após a Constituição de 1988 e a instalação do Superior Tribunal de Justiça, que ocorreu a 7.4.1989, não cabia arguir a relevância da questão federal. Hipótese em que o recurso extraordinário foi interposto a 27.4.1989. Inviavel, assim, o conhecimento da argüição de relevância da questão federal. Agravo regimental desprovido. Após o trânsito em julgado da decisão, devera processar-se a distribuição do agravo de instrumento, para exame dos fundamentos que impugnaram o despacho presidencial de não admissão do recurso extraordinário” (AI 133.146 AgR, Rel. Min. Néri da Silveira).



    Isso posto, não conheço da petição (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator